Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE
CARÁTER PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e
artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos,
conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial: "para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora: a) a importância equivalente à CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre a quantia de R$ 307.626,40 (trezentos e sete mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), a partir de 10/08/2016, data correspondente ao fim do prazo de 60 (sessenta dias), previsto em lei, para quitação do valor discutido nos autos, até 27/08/2018, data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. O importe será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia. No mais, acrescido de juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, qual seja, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810); e b) a quantia de R$ 6.312,00 (seis mil trezentos e doze reais), que equivale aos valores do auxílio – alimentação (R$ 394,50), multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (16 - dezesseis), a título de complementação do valor que já fora solvido. O importe em comento será: a) corrigido monetariamente a contar de 10/08/2016, data na qual deveria ter sido adimplido o valor da conversão em pecúnia, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia; b) acrescido, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Afirma, preliminarmente, a prejudicial de mérito, o atendimento à Súmula Vinculante no 37/STF – “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”. Aduz que a pretensão do recorrido encontra-se prescrita qualquer parcela atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente ação.
4. No mérito, esclarece que o pagamento da indenização da Licença Prêmio por Assiduidade aos servidores obedece às disposições do Decreto Distrital no 40.208/2019 e será pago mensalmente em até 36 parcelas mensais e sucessivas, atualizadas. Afirma que e.TJDFT tem firme entendimento de que nenhuma das parcelas indicadas pelo recorrido (abono permanência, adicional de insalubridade e auxílio alimentação) integra a base de cálculo de sua conversão da licença-prêmio em pecúnia. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Auxílio-Alimentação, seja pela natureza destas verbas, seja pelo reconhecimento do Decreto no 40.208/2019. Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que não há pedido de pagamento de valores retroativos que já se encontrem prescritos. Preliminar prejudicada.
6. A natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado ao recorrido a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a Súmula Vinculante no 37/STF. Preliminar de mérito rejeitada.
7. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no e.TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
6. No presente caso, verifica-se a exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia dos valores atinentes ao auxílio-alimentação. Desse modo, imperiosa a condenação do recorrente ao pagamento da diferença indenizatória referente à respectiva verba, como indicado na sentença recorrida.
7. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
8. O servidor passou para a inatividade em 10/06/2016, quando foi apurado um valor de R$ 307.626,40 (trezentos e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia (ID 29065377). Apenas em Agosto/2018 o servidor recebeu o valor de R$ 307.626,40 (trezentos e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), sem nenhuma atualização.
9. Considerando que o valor reconhecido pela Administração em junho/2016 (ID 29065355, pág. 62) somente foi saldado em Agosto/2018, cabível a incidência de juros de mora e correção monetária desde o reconhecimento da dívida até o pagamento do principal, calculado sobre o respectivo valor.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99.